Tribunal: TJPA
Processo: 0803581-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803581-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIELA CAMPOS CORDOVIL

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHOS DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. NÃO RECOMENDADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

01. Não há se falar em falta de fundamentação idônea da decisão combatida, quando alicerça a necessidade do ergástulo na garantia da ordem pública, sendo altos e concretos os riscos sociais em razão da grande quantidade de droga apreendida na residência da paciente, quais sejam, 19 (dezenove) trouxas de substância assemelhada a maconha, pesando aproximadamente 12g, e, posteriormente, mais 20 (vinte) papelotes de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 88g., 3 (três) pedras de substância análoga a OXI, pesando aproximadamente 64g, dentro do quarto, além de 1 (uma) balança de precisão;

02. Preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, incomportável é a sua revogação por restarem demonstradas insuficientes para garantir a ordem pública.

03. Inviável o pleito de substituição do recolhimento da paciente junto ao cárcere pela prisão domiciliar, ao argumento de que ela possui 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, conforme a redação do art. 318, V do CPP, seja por ausência de prova de indispensabilidade da mãe nos cuidados com os filhos, seja por inadequado o ambiente familiar e convívio materno, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
, uma vez que às drogas foram apreendidas no interior da residência em que os filhos menores habitavam, sendo destacado, também, pelo magistrado singular não ter sido comprovada a imprescindibilidade da paciente em tais cuidados, restando configurada uma situação excepcional, bem como há aqui clara demonstração da possibilidade de reiteração delitiva.

04. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Hilário Carvalho Monteiro Junior, em favor da nacional Gabriela Campos Cordovil, objetivando que lhe seja concedida prisão domiciliar, por ser mãe de filhos menores de 12 anos e se encontrar presa preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Defende que inexiste justa causa para a segregação da acusada, com a manutenção da medida cautelar no cárcere, o que caracteriza constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do quadro acima exposto, cuida-se de examinar os pressupostos da concessão liminar do presente Remédio Heroico, ou seja a presença do
FUMUS BONI JURIS
existente diante da constatação que a decisão monocrática adotada quanto a não concessão de prisão domiciliar a paciente se constitui em inegável constrangimento ilegal diante da negativa de vigência ao preceito processual penal esculpido no artigo 318-A do CPP, onde ficou claramente demonstrado inexistência de algum obstáculo inserido nos incisos I e II do citado artigo. Soma-se ao
PERICULUM IN MORA
diante da indefinição do regular procedimento judicial diante da quarentena imposta sem quaisquer possibilidade do exercício regular de sua defesa, o que determina a concessão do HC LIMINARMENTE, por ser medida exigida presentemente para encerrar essa ilegalidade e ou por questões de saúde pública, o que é perfeitamente cabível diante do entendimento do STF;” <sic>

Ao final, pede a confirmação do
habeas corpus
para que responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2981997 a 2981998).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2998572), sendo prestadas as informações (Id. 3012227).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3036580).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os pressupostos processuais inerentes ao
habeas corpus
, passo ao exame do seu mérito, registrando, de pronto, que a prisão cautelar de Gabriela Campos Cordovil não padece de nenhuma ilegalidade.

Em relação ao alegado constrangimento ilegal, provocado pela manutenção da segregação cautelar da paciente sem a devida fundamentação, por oportuno, colaciono trecho da decisão impugnada Id. 2981997, no que interessa para o julgamento desta causa:

“(...).

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva da flagranteada.

Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custodia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na integra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento. De acordo com os autos, no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 19h30min, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando Município de Paragominas, mais precisamente na Rua Brega do conhecida por Rua da Morte, bairro Cidade Nova, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita pegando algo de uma mulher, diante disso, resolveram realizar a abordagem.

Nessa ocasião, os policiais identificaram o indivíduo suspeito como PAULO ANDERSON CAVALCANTE COSTA, e com ele foi encontrada 1 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha.

(...), a flagranteada, posteriormente identificada como GABRIELA CAMPOS CORDOVIL, correu para dentro do imóvel de nº 168, em razão disso, os policiais ingressaram no imóvel e conseguiram encontrar dentro do primeiro cômodo, 19 (dezenove) trouxas de substância assemelhada a maconha, pesando aproximadamente 12g, dentro de uma bolsa preta, e, posteriormente, localizaram mais entorpecentes, sendo 20 (vinte) papelotes de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 88g. 3 (três) pedras de substância análoga a OXI, pesando aproximadamente 64g, dentro do quarto, além de 1 (uma) balança de precisão.

A flagranteada desejou permanecer em silêncio em sede policial com relação aos fatos, contudo, disse ser mãe de 4 (quatro) crianças, de 7,5, 2 e 1 ano de idade, mas que estão com sua genitora.

No caso em tela, a quantidade de droga apreendida, a forma como ela se encontrava embalada, bem como o comportamento da flagranteada, justifica a prisão para assegurar a ordem pública.

Ainda, há a necessidade de assegurar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, pois em liberdade pode ameaçar testemunhas.

Ademais, não estão demonstrados os pressupostos necessários à concessão da liberdade provisória.

(...).

Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de GABRIELA CAMPOS CORDOVIL, nos termos do artigo 310, inciso II, combinado com o artigo 312, ambos do CPP, pois prima facie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.” <sic>

Como visto, às justificativas judiciais estão centradas na materialidade e indícios de autoria, na grande quantidade de drogas encontradas em sua residência, além da gravidade do delito, motivação esta que, a meu ver e sem olvidar da maior proximidade da instância de primeiro grau à realidade dos fatos, não pode ser qualificada como abstrata, genérica e nem tampouco como insatisfatória para a imposição da medida extrema.

Na trilha da orientação jurisprudencial,
mutatis mutandis
:

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Mantém-se a prisão, afastando-se a alegação de ilegalidade do constrangimento, se demonstradas, por situações objetivas e concretas, a necessidade de preservar o equilíbrio da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva do paciente, considerando que o paciente é reincidente, uma vez que possui outras três condenações, denotando sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. A prisão provisória não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, a própria Constituição, no artigo 5º, inciso LXI, permite a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente.

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus 5444072-32.2019.8.09.0000, Rel. LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 1ª Câmara Criminal, julgado em 30/08/2019, DJe de 30/08/2019)

Da pretendida concessão de prisão domiciliar

A quando da audiência de custódia, o magistrado
a quo,
ciente da condição da paciente de ser mãe de 04 (quatro) filhos menores, manifestou-se sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, concluindo, ao final, pelo descabimento da medida com os seguintes fundamentos:

“(...).

Noutro giro, no caso em concreto, não há como aplicar a nova regra do artigo 318 do CPP, conforme requerido pela defesa. É sabido que, no dia 20/02/2018, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem, no HC coletivo de nº 143.641/SP, determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP) de todas as mulheres presas gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal situação, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Ora, a referida decisão não se aplica ao caso em tela, se enquadrando em uma das situações excepcionalíssimas, tendo em vista as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela flagranteada, ocorrida na sua residência. Ademais, ela admite ter quatro filhos.

Ressalta-se que a simples afirmação de que a presa é mãe com filho menor, que carece de cuidados da genitora, por isso, não significa que a prisão deve ser automaticamente substituída. A existência de filho menor, não pode servir de escudo para proteção da mulher contra prisão preventiva que se faz necessária a garantia da ordem pública.

Portanto, desproporcional, no presente caso, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Assim, no caso em comento, devemos fazer uma ponderação de valores, porquanto a hipótese apresenta mais de uma solução que colidem entre si, ou seja, a possibilidade de prisão domiciliar, diante do que dispõe a nova redação do artigo 318 do CPP e a decisão do STF acima mencionada, e a manutenção no cárcere de uma mãe, que, em tese, guardava entorpecentes em sua residência, para comercializá-los.

Verifica-se que deve prevalecer o interesse principal do ECA que é o de resguardar a criança, mantendo-a longe de situações como essas, sendo afastada de locais de prática de crimes, ainda mais no presente caso.” <sic>

Este,
data venia
,

também é o meu entendimento, pois considero,
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar a ordem pública”
(STJ, 5ª Turma, HC. nº 321.244/DF, Rel. convocado do TJSE Des. Leopoldo de Arruda Raposo, DJ. De 25.6.2015), mormente porque não há comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, não demonstrando a indispensabilidade de seus cuidados.

Desta feita, considerado que a segregação provisória da paciente é necessária e adequada, para a proteção da ordem pública, em vista da sua maior perigosidade para o meio social, não se mostra cabível que essa custódia antecipada seja cumprida na forma de prisão domiciliar, haja vista que está configurada uma situação excepcional, na linha do entendimento assentado no HC Coletivo nº 143641, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, seja por ausência de prova de indispensabilidade da mãe nos cuidados com os filhos, seja por inadequados ambiente familiar e convívio materno, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ALTA PERIGOSIDADE DA PACIENTE. SOBREPOSIÇÃO EM RELAÇÃO À CAUSA HUMANITÁRIA.

Se, embora a paciente seja mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, tem-se que (1) a doutrina preconiza que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática, não devendo se restringir à verificação do preenchimento de alguma das situações enumeradas no artigo 318 do Código de Processo Penal; (2) que a paciente foi detida em flagrante, juntamente com seu companheiro e coacusado, em seu domicílio, por força de mandado de prisão, possuindo arma de fogo, balança de precisão e porções de maconha embaladas para venda; (...) julga-se improcedente o pedido, denegando-se a ordem de habeas corpus postulada, pois inexistente o constrangimento ilegal sustentado, haja vista que fica caracterizada a especial perigosidade da paciente para o meio social, de modo que a sua prisão preventiva se sobrepõe ao seu aspecto humanitário, na linha da excepcionalidade assentada no HC Coletivo nº 143641, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

ORDEM DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus 5001435-34.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/03/2019, DJe de 11/03/2019)

À vista do exposto, corroborando com o parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 25/05/2020